Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704276-40.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C ENGENHARIA LTDA, ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. APELADO: SINOMAR JOSE BENEDITO, MICHELLE ANDRE MARTINS BENEDITO D E C I S Ã O Homologo o acordo celebrado entre as partes. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator